Tribunal: TJES
Processo: 5000873-12.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000873-12.2021.8.08.0023

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: RENATA VIEIRA ANHOLETTI MARCHIORI e outros (2)

APELADO: ECO SUL USINA DE RECICLAGEM LTDA

RELATOR(A): DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. CLÁUSULA EDITALÍCIA RESTRITIVA DE COMPETITIVIDADE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA INJUSTIFICADA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Eco Sul Usina de Reciclagem Ltda. contra ato da pregoeira e do Prefeito do Município de Iconha/ES, que resultou em sua desclassificação do Pregão Presencial nº 040/2021, sob fundamento de descumprimento da Cláusula 3.3 do edital, que exigia distância máxima de 12 quilômetros entre o setor de serviços da Secretaria de Obras e o local de destinação final dos resíduos. A impetrante, situada a 30,3 quilômetros, alegou afronta aos princípios da competitividade e da economicidade. A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegalidade da cláusula e afastou a alegação de perda superveniente do objeto, diante da revogação do Pregão nº 050/2021 e da alegada inviabilidade do certame anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto do mandado de segurança em virtude da revogação do Pregão Presencial nº 050/2021 e da declaração de fracasso do Pregão Presencial nº 040/2021; (ii) estabelecer se a cláusula editalícia que limitava geograficamente a localização do serviço de destinação de resíduos a um raio de 12 km comprometeu a competitividade do certame de forma ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação posterior do Pregão Presencial nº 050/2021 e a alegação de fracasso do Pregão Presencial nº 040/2021 não caracterizam perda superveniente do objeto quando subsiste controvérsia sobre a legalidade do ato administrativo anterior, permitindo controle jurisdicional da desclassificação da impetrante.

4. A cláusula 3.3 do edital, ao impor limitação territorial de até 12 quilômetros entre o ponto de referência e a destinação final, revela-se desproporcional e restritiva da competitividade, contrariando o art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 8.666/1993.

5. A proposta da impetrante demonstrou-se técnica e economicamente mais vantajosa, mesmo considerando a distância de 30,3 km, não havendo justificativa objetiva para a exclusão com base na alegada economicidade do serviço.

6. A atuação do Poder Judiciário, no caso, não configura ingerência no mérito administrativo, mas exercício legítimo de controle da legalidade dos atos administrativos, especialmente quando afrontados os princípios da isonomia, da legalidade e da seleção da proposta mais vantajosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revogação de certame posterior não acarreta perda superveniente do objeto do mandado de segurança quando persiste a controvérsia sobre a legalidade de cláusula editalícia anterior.

2. A imposição de limitação territorial sem justificativa técnica e econômica configura cláusula restritiva da competitividade, vedada pelo art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 8.666/1993.

3. O controle judicial sobre a legalidade de cláusulas editalícias é compatível com o princípio da separação dos poderes quando visa assegurar a observância dos princípios licitatórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Renata Vieira Anholetti Marchiori e Gedson Brandão Paulino contra a sentença de id. 10545329, proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha nos autos da ação Mandado de Segurança impetrado por Eco Sul Usina de Reciclagem Ltda - ME, na qual o Magistrado de origem concedeu a ordem para ratificar a decisão liminar proferida e suspender os efeitos do ato administrativo que desclassificou a impetrante do certame descrito nos autos.

Nas razões recursais de id. 10545345, os apelantes sustentam em síntese que: a) houve perda do objeto e ausência de interesse de agir em relação ao Pregão Presencial nº 040/2021, pois o certame foi declarado fracassado e extinto desde 21/10/2021 ; b) o Pregão Presencial nº 050/2021 foi revogado em 19/01/2022, o que também configuraria perda superveniente do objeto; c) a decisão administrativa que considerou o PP nº 040/2021 fracassado deve ser mantida, em respeito aos princípios da separação dos poderes e da vinculação editalícia; d) a cláusula de limitação geográfica de 12 km, contida no edital do Pregão Presencial nº 040/2021, é legal e se pautou no princípio da economicidade, visando à contenção de custos públicos com transporte e riscos operacionais; e) a proposta da apelada, quando considerados os custos totais (incluindo combustível, pneus e óleo), seria mais onerosa que a da outra licitante, demonstrando que a limitação territorial preserva a vantajosidade e a economicidade.

Contrarrazões apresentadas no id. 10545356, pelo não provimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 13239419, pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a desclassificação da apelada no Pregão Presencial nº 040/2021, em razão da cláusula editalícia de limitação territorial, foi legal e se houve perda superveniente do objeto do mandado de segurança em virtude do fracasso do referido pregão e da revogação do Pregão Presencial nº 050/2021.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Eco Sul Usina de Reciclagem Ltda contra ato da pregoeira e do Prefeito do Município de Iconha, que resultou na desclassificação da impetrante do Pregão Presencial nº 040/2021. A impetrante alegou que, apesar de apresentar a proposta mais vantajosa economicamente e de atender aos requisitos de habilitação, foi desclassificada por não cumprir a Cláusula 3.3 do edital, que exigia que o local de destinação final estivesse a, no máximo, 12 quilômetros do setor de serviços da Secretaria de Obras, sendo que sua sede se encontra a 30,3 quilômetros. Sustentou que a referida cláusula era limitativa, desarrazoada e afrontava os princípios da competitividade e economicidade. Em sede de liminar, o juízo de primeiro grau deferiu a suspensão do Pregão Presencial nº 050/2021.

Não prospera a alegação de perda superveniente do objeto, conforme acertadamente decidiu o juízo de primeiro grau. A declaração de fracasso de uma licitação, por si só, não afasta a possibilidade de controle jurisdicional sobre a legalidade do procedimento, sobretudo quando a desclassificação da empresa impetrante se deu diante da cláusula restritiva de competitividade e por fundamento questionável à luz do princípio da vantajosidade. Somente se pode considerar uma licitação fracassada quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas sem que haja uma proposta válida para a Administração, situação que a recorrente pretender reverter na presente demanda.

Ressalte-se que o controle judicial de legalidade não configura indevida ingerência no mérito administrativo, mas sim o legítimo exercício de fiscalização dos atos administrativos, em conformidade com a Constituição Federal e a legislação pertinente.

Quanto ao mérito da questão posta à apreciação, melhor sorte não socorre aos recorrentes. A cláusula 3.3 do edital do Pregão Presencial nº 040/2021, ao impor uma limitação territorial de 12 quilômetros para o local de destinação final dos resíduos, revelou-se restritiva da competitividade do certame.

A Lei nº 8.666/1993, vigente à época dos fatos, em seu art. 3º, § 1º, inciso I, vedava expressamente a inclusão de cláusulas ou condições nos atos de convocação que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação, especialmente aquelas que estabeleçam preferências ou distinções em razão de circunstâncias impertinentes ou irrelevantes para o objeto do contrato.

Embora a Administração Pública possa estabelecer requisitos para garantir a vantajosidade e a economicidade do contrato, tais exigências devem ser razoáveis e proporcionais. Na presente hipótese, a apelada demonstrou que sua proposta, mesmo com a distância de 30,3 quilômetros, resultaria em economia de recursos públicos em comparação com a proposta da concorrente, além de estar tecnicamente habilitada.

No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça é claro ao afirmar que "
a distância de 30,3 km entre a empresa Eco Sul e o ponto de referência indicado no edital não se revelou elemento suficiente para justificar sua desclassificação, sobretudo diante da inequívoca demonstração de que sua proposta total (contrato + transporte) resultaria em economia de recursos públicos frente à da concorrente, além de estar tecnicamente habilitada
.
Assim, conforme bem analisado pelo juízo de origem, a exigência de limitação geográfica revelou-se desproporcional, uma vez que não se demonstrou, por dados objetivos, que a diferença de distância comprometeria a prestação do serviço. Ao revés, os elementos constantes dos autos indicaram que a proposta da impetrante era compatível com a prestação adequada e vantajosa do serviço licitado.”.

Assim, denota-se que a exigência de limitação geográfica, justificada pelo Município sob o princípio da economicidade, não se sustentou diante da demonstração de que a proposta da apelada era, de fato, a mais vantajosa e exequível, atendendo plenamente ao interesse público.

A desclassificação da recorrida, portanto, configurou ilegalidade, pois impediu a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, em desacordo com os princípios basilares da licitação pública.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
ao recurso de
apelação
e, no mais, julgo prejudicada a
remessa necessária
.